Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-75.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. TEMA 1234 DO STF. VALOR ANUAL DO TRATAMENTO INFERIOR A 210 SALARIOS MÍNIMOS. AFASTADA A COMPETÊNCIA DA UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão do Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, no âmbito do processo 0755765-94.2020.8.07.0016, de declínio da competência para a Justiça Federal, em razão do reconhecimento da necessária inclusão da União no polo passivo da demanda (tema 793).
2. Na origem o autor ajuizou ação em face do Distrito Federal tendo por objeto o fornecimento do medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA (500mg) nos termos da prescrição médica, sob a alegação de que foi diagnosticado com “esclerose sistêmica forma cutânea difusa”, com base no relatório médico da rede pública de saúde (HUB), e que o medicamento em questão seria indispensável à manutenção do tratamento, em virtude de relevante acometimento de alterações na pele e no pulmão. Foi proferida sentença de improcedência do pedido formulado pelo autor, aqui agravante. Contudo, interposto recurso inominado, esta Terceira Turma Recursal, no acórdão 1359598, suscitou preliminar de nulidade processual e anulou o processo a partir da impugnação feita pelo autor ao laudo do NATJUS, determinando a remessa dos autos à origem para regular processamento.
3. O ora agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela para o imediato fornecimento do medicamento “Micofelonato de Mofetila (500 mg)” e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão que declinou a competência à Justiça Federal, para que os autos permaneçam no Juízo do 3o Juizado Fazendário, bem como seja o Distrito Federal condenado a fornecer à parte autora, no prazo máximo de 05 (cinco) dias e enquanto perdurar a indicação médica o medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA (500mg) nos termos da prescrição médica.
4. No que se refere ao pleito de concessão da tutela antecipada, conforme já disposto na decisão que analisou o pedido: “No que refere à antecipação da tutela para o fornecimento do medicamento, ela já teria sido concedida em 23.12.2020, e após a anulação da sentença de improcedência, os efeitos poderiam ser restabelecidos (em tese), de molde que a atual e concreta avaliação da questão (após a referida reavaliação do NATJUS - já efetuada - e manifestação dos envolvidos), deve ficar a cargo do e. juízo originário, pena de supressão de instância”. Além disso, no ofício de id 194492390, do processo originário, oriundo do Núcleo de Conciliação e Desjudicialização da Secretaria de Estado de Saúde do DF, há a informação de que houve reativação para fornecimento do medicamento, MICOFENOLATO DE MOFETILA (500mg) nos termos da prescrição médica, ainda, foi informado naquela oportunidade que havia estoque do medicamento para pronto atendimento da demanda. Logo, nessa parte o Agravante não possui interesse recursal, pois além da questão se encontrar na esfera de apreciação do Juízo de origem, sob pena de se caracterizar supressão de instância, de acordo com as informações dos autos, o medicamento está sendo fornecido.
5. As contrarrazões foram apresentadas, no Id 44189842, nas quais o Distrito Federal defende a manutenção da decisão combatida. Subsiste interesse recursal na definição da competência para o julgamento da ação principal, se do Juizado Fazendário que compõe a estrutura deste TJDFT, ou se da Justiça federal, em face da alegada necessidade de composição do polo passivo pela União. A análise da admissibilidade do recurso já realizada na decisão liminar proferida.
6. A decisão proferida pelo relator deste Agravo de Instrumento foi no sentido de determinar a suspensão da decisão proferida na origem, em virtude da matéria objeto de julgamento na ação principal (medicamento não incluído nas políticas públicas) ter sido afetada no Incidente de Assunção de Competência (IAC) n. 14 do Superior Tribunal de Justiça, no qual a Primeira Seção deliberou que, até o julgamento definitivo do IAC, o juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre o tema. Mas o cenário jurídico se modificou, consoante veremos a seguir. Tendo em vista a superação das teses do IAC 14 do STJ, bem como definição jurídica da questão posta, não se justifica a manutenção da suspensão do processo.
7. É bem verdade que a decisão agravada encontra-se em consonância com o Tema de Repercussão Geral no 793, da lavrada pelo Supremo Tribunal Federal (RE no 1.287.019), no qual foi fixado o entendimento segundo o qual “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”. Afinal, nos termos da fundamentação lançada pelo Juízo de origem, há uma preocupação de correta composição do polo passivo das demandas na que envolvem o fornecimento de medicamentos de alto custo, de modo que os ônus financeiros da decisão proferida sejam suportados pelo ente federativo responsável pela aquisição do medicamento, de acordo com a distribuição de atuação, regras inerentes ao SUS, estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
8. Contudo, a análise da matéria passou a ser objeto julgamento no STF, por meio do Tema de Repercussão Geral no 1234, no âmbito do RE no 1.366.243, Relator Ministro Gilmar Mendes, no qual foi fixada a tese segundo a qual “para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CEMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”.
9. Com a superveniência do Tema 1234 do STF, o Superior Tribunal de Justiça, cancelou as teses lançadas no Incidente de Assunção de Competência (IAC) n. 14, por colidirem com o entendimento lançado pelo STF. Além disso, no julgamento em questão, além de lançar a tese em sistemática de repercussão geral, ainda houve modulação dos efeitos, dispondo que somente haverá alteração da competência em relação às demandas ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua aplicação aos processos em curso até então. Sobre o assunto, cito julgado do TJDFT, Acórdão 1956930, 0700185-68.2023.8.07.0018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 14/01/2025).
10. Por fim, o custo anual do medicamento objeto da ação originária, baseado na posologia prescrita pelo médico assistente (06 comprimidos de 500mg por dia) é de R$24.352, conforme Nota Técnica do NATJUS, de Id 84206757, lançada dia 23/02/2021. Dessa forma, apesar do decurso de tempo superior a 2 anos, mesmo aplicando-se os índices de atualização devidos, não se alcança o limite de 210 salários mínimos estabelecido no Tema 1234 para que haja integração da União e consequente atração da competência da União, de modo que deve ser mantida a competência do Juízo originário.
11. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, de acordo com Tema 1234 do STF, firmar a competência do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF para o processamento e julgamento da ação.
12. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.